Tribunal: TJMT
Processo: 0000393-28.2013.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000393-28.2013.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEVAIR RAMOS DA SILVA - CPF: 390.301.561-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JAIR SPERANDIO - CPF: 724.753.748-53 (APELADO), ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 560.204.816-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE ANTERIOR DO AUTOR, ORA APELADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

SENTENÇA MANTIDA – RECUSO NÃO PROVIDO.

I –
Ainda que as alegações do réu, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, seus argumentos expostos em sua defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

II -
Comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelo autor, ora apelado, o inconformismo do réu, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADEVAIR RAMOS DA SILVA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 393-28.2013.8.11.0020, ajuizada por
JAIR SPERANDIO
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i) determinar a reintegração/manutenção da posse do imóvel em litígio, qual seja, imóvel medindo 4,5HA, localizado de frente para a BR 364, confrontando pelo lado direito com o antigo posto Arena Branca e lado esquerdo e fundos com imóvel de posse do requerente;

ii) intimar o requerido ADEVAIR RAMOS DA SILVA para que, no prazo de 30 (trinta) dias, promova a retirada dos bens que foram depositados no imóvel em litígio; e

iii) condenar o requerido ao pagamento das taxas, custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como o requerido é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 97979113), o réu, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o autor, ora apelado, nunca exerceu posse sobre à área, uma vez que sequer manifestou interesse em buscar a legalização daquela.

Salienta que as alegações do autor, ora apelado, se resumem em inverdades, visto que, por ser proprietário de terra que delimita o objeto da presente ação, visando aumentar seu patrimônio, resolveu interpor a presente ação.

Aduz que, conforme prova testemunhal, demonstrou que a área nunca esteve na posse do autor, ora apelado.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 97979125), o autor, ora apelado, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o réu, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

Em seu parecer (id. 99137971), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o autor, ora apelado, aponta a ausência de dialeticidade das razões recursais, eis que o réu, ora apelante, não ataca especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da decisão objurgada,
in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, o recurso de apelação tem como objetivo manifestar inconformismo com o ato decisório, sendo necessária a exposição das razões e dos fundamentos, que são compostos pelas alegações de fato e de direito.

Entretanto, ainda que as alegações do réu, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, seus argumentos expostos em sua defesa, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença. É o caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reintegração de Posse de no 393-28.2013.8.11.0020, ajuizada por
JAIR SPERANDIO
em face de ADEVAIR RAMOS DA SILVA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da manutenção e reintegração de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Já o Código Civil, em seu artigo 1.210 dispõe que:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Na hipótese, o réu, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o autor, ora apelado, nunca exerceu posse sobre à área, uma vez que nunca manifestou interesse em buscar a legalização daquela.

Salienta que as alegações do autor, ora apelado, se resumem em inverdades, visto que, por ser proprietário de terra que delimita o objeto da presente ação, visando aumentar seu patrimônio, resolveu interpor a presente ação.

Aduz que, conforme prova testemunhal, demonstrou que a área nunca esteve na posse do autor, ora apelado.

Não assiste razão ao réu, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através da prova testemunhal, restou demonstrada a posse anterior exercida pelo autor, ora apelado, na área em litígio.

Tanto é assim que as testemunhas arroladas pelo autor, ora apelado, entre elas duas que são vizinhas da área há mais de vinte anos, foram enfáticas em afirmar que, antes do esbulho praticado pelo réu, ora apelante, o autor, ora apelado, mantinha a posse mansa e pacífica do imóvel em litígio. Vejamos:

“(...).

Juiz: O senhor conhece uma área de terra próximo ao Posto Areia Branca?

Testemunha: Conheço.

Juiz: Onde os dois senhores aqui presentes teriam alguma disputa sobre essa área?

Testemunha: Conheço sim senhor.

Juiz: O senhor conhece por quê?

Testemunha: Porque eu sou vizinho de frente.

Juiz: A sua área fica aonde?

Testemunha: Em frente dele, eu sou do outro lado da pista, há 25 pra 28 anos. Eu tenho armazém em frente deles.

(...)

Juiz: Essa área que o senhor falou que viu, pro senhor de quem é? Quando o senhor olha pra aquela terra. Se eu parasse lá e de quem era essa terra e perguntasse para o senhor? Quem que o senhor ia falar?

Testemunha: Até então que eu conhecia do meu tempo, sempre falava que era do Jair.

(...).”

(Excerto do depoimento prestado por Romeu José Rhoden, id.
60469460 nos autos de origem
, testemunha arrolada pelo autor, ora apelado).

“(...)

Juiz: O senhor tem conhecimento por quê?

Testemunha: A gente tem uma empresa lá na frente dessa área?

Juiz: Há quanto tempo o senhor é vizinho deles aí?

Testemunha: A gente já tá mais de 25 anos. Deve ser uns 20 anos.

Juiz: O senhor é vizinho de quem?

Testemunha: Do senhor Jair Esperandio, que a gente sempre ouviu falar que é o proprietário da área lá.

Juiz: E o Adevair?

Testemunha: O Adevair a gente conhece também na nossa loja, fez compras lá. E que trabalha lá e parece que tem um terceiro lá que o senhor Jair sempre arrenda a área lá há alguns anos. A gente já entregou várias vezes mercadorias pra outros arrendatários também, que nos disseram que o proprietário era o senhor Jair Esperandio.

Juiz: E o Adevair estava por lá? Na mesma área?

Testemunha: Não. Agora recentemente que ele tá lá.

Juiz: Antes?

Testemunha: Antes não.

(...).”

(Excerto do depoimento prestado por Américo Alves Filho, id.
60469454 nos autos de origem
, testemunha arrolada pelo autor, ora apelado).

Não fosse suficiente e espancando de vez qualquer pretensão de reforma da sentença recorrida, observa-se que, conforme os depoimentos das testemunhas arroladas por ambas as partes, a área em litígio apontada pelo réu, ora apelante, está dentro da área que o autor, ora apelado, sempre exerceu sua posse, haja vista que ela era exercida até o limite do Posto Areia Branca.

Em outras palavras, não há qualquer elemento de prova que alicerce a tese do réu, ora apelante, no sentido de que sua posse era exercida anteriormente à do autor, ora apelado, e que a mesma estaria localizada entre a propriedade do autor, ora apelado, e do Posto Areia Branca.

“(...).

Advogado: Mas a divisa do Posto Areia Branca seria com quem? Com o senhor Jair Esperandio?

Testemunha: Sim, sim, a divisa do Posto é com o senhor Jair lá.”

(Excerto do depoimento prestado por Amarildo Dalchiavon, id.
60469446 nos autos de origem
, testemunha arrolada pelo réu, ora apelante).

“(...).

Juiz: Então, o que eu quero saber é o seguinte? Entre o Posto Areia Branca e a área do senhor Jair tem algum no meio? Ou eles são vizinhos?

Testemunha: Sempre soube que eles eram vizinhos. (...).

(...).”

(Excerto do depoimento prestado por Américo Alves Filho, id.
60469454 nos autos de origem
, testemunha arrolada pelo autor, ora apelado).

Nesse contexto, comprovado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelo autor, ora apelado, o inconformismo do réu, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido, o precedente da Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS – HIPÓTESE DE PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese tenha havido a doação de parte da área litigiosa, remanesce o interesse processual do autor/apelado, em relação à área de 63,8551 hectares e, por consequência, sua legitimidade ativa processual.

2. Na hipótese, não há como afastar o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC).

(N.U 0050244-70.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)”

Portanto, tendo em conta que o réu, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do autor, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao réu, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021